Tribunal: TJPA
Processo: 0801235-42.2024.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801235-42.2024.8.14.0040

JUIZO RECORRENTE: ADAILTON DA SILVA GOMES

RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: Direito Administrativo e de Trânsito. Remessa Necessária. Ação cominatória para bloqueio de veículo. Alienação informal do bem sem comunicação ao órgão de trânsito. Manutenção do bloqueio via RENAJUD até regularização da titularidade. Impossibilidade de exclusão genérica de multas e tributos sem prévia análise administrativa. Sentença parcialmente procedente confirmada.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária de sentença que, nos autos de ação cominatória ajuizada por Adailton da Silva Gomes em face do Departamento Estadual de Trânsito do Pará – DETRAN/PA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência que determinou o bloqueio do veículo HONDA/CG 125 FAN KS, placa OSZ-8766, via sistema RENAJUD, até a regularização da titularidade, bem como indeferiu o pedido de abstenção de lançamento de tributos, multas e encargos e de exclusão do nome do autor de cadastros restritivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença deve ser mantida quanto: (i) à determinação de bloqueio do veículo no sistema RENAJUD até a regularização da titularidade, diante da alegada alienação do bem sem comunicação ao órgão de trânsito; e (ii) ao indeferimento do pedido de abstenção de lançamentos de tributos, multas e encargos, bem como da exclusão do nome do autor de cadastros restritivos, por ausência de comprovação da irregularidade dos débitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que a comunicação da venda do veículo ao órgão executivo de trânsito constitui ônus do antigo proprietário, sob pena de responsabilização solidária por penalidades impostas até a efetiva comunicação.

4.

Ainda que ausente a comunicação formal da venda, admite-se a adoção de medidas judiciais destinadas a evitar a perpetuação de prejuízos ao antigo proprietário, sendo legítima a determinação de bloqueio do veículo via sistema RENAJUD até a regularização da titularidade.

5.

A exclusão de tributos, multas e encargos não pode ser determinada de forma genérica em sede judicial, quando inexistente prova concreta da irregularidade dos lançamentos, impondo-se a prévia análise administrativa de cada autuação ou débito.

6.

A solução adotada na sentença revela-se adequada e proporcional, pois assegura medida preventiva para impedir a perpetuação da irregularidade registral, ao mesmo tempo em que preserva a competência administrativa para análise dos débitos eventualmente existentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a determinação judicial de bloqueio de veículo via sistema RENAJUD quando comprovada a alienação informal do bem sem a correspondente regularização da titularidade perante o órgão de trânsito, como forma de evitar a perpetuação de prejuízos ao antigo proprietário.
2. A exclusão de multas, tributos ou encargos vinculados a veículo automotor exige análise administrativa individualizada, sendo inviável sua determinação genérica em sede judicial na ausência de prova da irregularidade dos lançamentos.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 134; CPC/2015, art. 496; CF/1988, art. 37.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação nº 3000210-96.2013.8.26.0534, Rel. Des. Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, j. 23.10.2018; TJPR, Recurso Inominado nº 0032979-64.2022.8.16.0182, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araujo, 4ª Turma Recursal, j. 20.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Remessa Necessária nº 0801235-42.2024.8.14.0040
; Recorrente: —; Recorrido: Adailton da Silva Gomes e Departamento Estadual de Trânsito do Pará – DETRAN/PA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a
3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
conhecer da remessa necessária e confirmar integralmente a sentença
, na conformidade do relatório e do voto proferido neste julgamento.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26 de março de dois mil e vinte e seis e término em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

B
elém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(ID. 28937242) proferida pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas, que nos autos da Ação Cominatória para Bloqueio de Veículo com pedido de tutela provisória de urgência nº 0801235-42.2024.8.14.0040 ajuizado por
ADAILTON DA SILVA GOMES
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO PARÁ
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos..

Narra a ação formulada por Adailton da Silva Gomes em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, aduzindo que alienou, por meio de contrato verbal, no ano de 2018, a motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, placa OSZ-8766, sem, contudo, proceder à comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito, permanecendo o veículo registrado em seu nome.

Diante disso, passou a sofrer autuações e cobranças de tributos e multas, embora o bem esteja em local incerto e não sabido, motivo pelo qual requereu o bloqueio administrativo do veículo e a suspensão de encargos correlatos.

Ao receber a ação, o magistrado deferiu parcialmente a liminar, determinando o bloqueio via sistema RENAJUD tendo sido indeferido, naquele momento, o pedido de exclusão de tributos e penalidades, conforme ID. 2893722.

O processo seguiu seu curso regular e o magistrado de piso sentenciou o feito (ID. 28937242):

“(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, com base no art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a tutela de urgência concedida ID nº 107782243 - Pág.1- 3, determinando a manutenção do bloqueio do veículo HONDA/CG 125 FAN KS, Cor Preta, Ano Fabricação/Modelo: 2010, Placa OSZ8766, Chassi: 9C2JC4110AR698440, Código RENAVAM 558613470, via sistema RENAJUD, até a regularização da titularidade junto ao órgão competente;

b) Indefiro o pedido de abstenção de lançamento de tributos, multas e exclusão do nome do autor de cadastros restritivos, por ausência de comprovação da irregularidade nos lançamentos e necessidade de prévia análise administrativa.

c) Sem condenação em custas ante a isenção do ente público, assim a gratuidade concedida ao autor.

d) Deixo de fixar honorários sucumbenciais, em razão da sucumbência recíproca mínima e da ausência de litigiosidade relevante.”

Conforme certidão (ID. 2893724), não houve a interposição de recurso voluntário pelas partes.

O feito foi, inicialmente, distribuído à relatoria da Exma.

Desa. Ezilda Pastana Mutran, que encaminhou a remessa dos autos a Procuradoria de Justiça para exame e pronunciamento. (ID. 28966575).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pela desnecessidade de intervenção ministerial (ID. 29110032).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da Emenda Regimental nº 37/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo à sua análise.

A controvérsia, tal como devolvida a esta instância em sede de reexame obrigatório, cinge-se à correção da sentença que: (a) confirmou a tutela e determinou a manutenção do bloqueio do veículo (via RENAJUD) até a regularização da titularidade; e (b) indeferiu o pedido de abstenção de lançamentos de tributos, multas e encargos, ao fundamento de ausência de comprovação idônea e necessidade de prévia análise administrativa.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado consiste em verificar a correção da sentença que, nos autos da Ação Cominatória para Bloqueio de Veículo, ajuizada por Adailton da Silva Gomes em face do Departamento Estadual de Trânsito do Pará – DETRAN/PA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência determinando a manutenção do bloqueio do veículo via sistema RENAJUD até a regularização da titularidade, ao mesmo tempo em que indeferiu o pedido de abstenção de lançamentos de tributos, multas e encargos, bem como a exclusão do nome do autor de cadastros restritivos, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da irregularidade e necessidade de prévia análise administrativa.

Conforme se extrai dos autos, o autor afirmou ter alienado verbalmente, no ano de 2018, a motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, placa OSZ-8766, sem, contudo, proceder à comunicação formal da venda ao órgão executivo de trânsito, permanecendo o veículo registrado em seu nome. Em razão disso, passou a sofrer a imputação de multas e encargos decorrentes da propriedade formal do bem.

Diante desse contexto, postulou em juízo, em sede de tutela provisória, o bloqueio do veículo junto ao sistema RENAJUD, bem como a determinação para que o DETRAN/PA se abstivesse de lançar tributos e penalidades em seu nome. A liminar foi parcialmente deferida, determinando-se apenas o bloqueio do veículo, medida posteriormente confirmada na sentença, que julgou parcialmente procedente a demanda.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que a legislação de trânsito estabelece obrigações claras ao antigo proprietário do veículo quando da sua alienação.

O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe expressamente:

Art. 134.

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput deste artigo poderá ser substituído por documento eletrônico com assinatura eletrônica válida, na forma regulamentada pelo Contran.

Da leitura do referido dispositivo legal, extrai-se que a comunicação da venda constitui ônus legal do alienante, cuja finalidade é justamente evitar que o antigo proprietário continue respondendo pelas infrações e encargos decorrentes da circulação do veículo.

A jurisprudência pátria, entretanto, tem relativizado os efeitos da ausência de comunicação formal quando comprovada a alienação do bem, sobretudo para evitar que o antigo proprietário suporte consequências indevidas decorrentes da conduta de terceiros:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BLOQUEIO DE VEICULO - Veículo alienado - Ausência de comunicação ao DETRAN – Autora que não sabe o paradeiro do adquirente nem trouxe aos autos qualquer documento que comprovasse a transferência do veículo – Sentença que comporta reforma no tópico em que determina a transferência do veículo. BLOQUEIO VIA RENAJUD. Pedido de bloqueio do veículo por falta de transferência de titularidade – Admissibilidade, a fim de evitar que a situação se perpetue indefinidamente. Recurso parcialmente provido .

(TJ-SP - APL: 30002109620138260534 SP 3000210-96.2013.8.26 .0534, Relator.: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 23/10/2018, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/10/2018)

RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. ALEGADA A VENDA DO VEÍCULO NO ANO DE 2016 PARA TERCEIRO DESCONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRADIÇÃO DO VEÍCULO . IDENTIDADE DO COMPRADOR E PARADEIRO DO VEÍCULO INCERTO. DEVER DE CUIDADO E DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADOS. PLEITO PELO BLOQUEIO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE CADASTRAMENTO DE VEÍCULO SEM PROPRIETÁRIO . BLOQUEIO DO VEÍCULO VIA RENAJUD QUE SE MOSTRA COMO ÚNICO INSTRUMENTO POSSÍVEL PARA ENCONTRAR O ATUAL PROPRIETÁRIO. MEDIDA QUE NÃO VIOLA INTERESSE DE TERCEIRO. INTERESSE TAMBÉM DO TERCEIRO DESCONHECIDO EM REGULARIZAR A TITULARIDADE PERANTE O ÓRGÃO COMPETENTE. SENTENÇA DE REFORMADA . Recurso conhecido e provido.

(TJ-PR 00329796420228160182 Campo Largo, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 20/10/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/10/2023)

No caso concreto, a providência determinada pelo magistrado de origem — manutenção do bloqueio do veículo via sistema RENAJUD até a regularização da titularidade — revela-se medida adequada, proporcional e juridicamente amparada, pois visa impedir novas transferências ou atos de disposição do bem enquanto perdurar a irregularidade registral.

Trata-se, portanto, de providência cautelar que preserva a segurança jurídica e evita a perpetuação da situação irregular, sem, contudo, implicar indevida interferência na esfera administrativa.

Por outro lado, quanto ao pedido de abstenção de lançamento de tributos, multas e encargos, bem como exclusão do nome do autor de cadastros restritivos, entendo igualmente acertada a conclusão do magistrado sentenciante.

Isso porque tais providências demandam análise específica de cada autuação ou lançamento tributário, não sendo possível, em regra, determinar de forma genérica a exclusão de débitos sem a devida verificação administrativa.

A Administração Pública atua sob o princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

Assim, eventual exclusão de multas ou tributos deve observar procedimentos administrativos próprios, inclusive para possibilitar a verificação da data das infrações, autoria da condução e regularidade dos lançamentos.

Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem reiteradamente reconhecido que a inexistência de prova concreta acerca da irregularidade dos débitos impede a sua exclusão automática em sede judicial, sendo necessária a análise individualizada de cada lançamento.

Portanto, a solução adotada na sentença revela-se equilibrada e juridicamente adequada, pois: i) garante ao autor proteção contra novos prejuízos mediante o bloqueio do veículo; e ii) preserva a competência administrativa para análise de débitos eventualmente existentes.

Ademais, verifica-se que não houve interposição de recurso voluntário pelas partes, tendo o feito sido encaminhado a esta instância exclusivamente em razão do reexame obrigatório.

Dessa forma, após minuciosa análise dos autos, não se verifica qualquer ilegalidade, abuso ou desacerto na sentença que justifique sua reforma.

Ante o exposto, voto no sentido de CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA, mantendo-se incólume a decisão que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a manutenção do bloqueio do veículo via sistema RENAJUD até a regularização da titularidade, bem como indeferiu os demais pleitos formulados na inicial.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/04/2026